Tribunal: TJMT
Processo: 1019320-20.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019320-20.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMIL SAUDE LTDA - CNPJ: 43.358.647/0001-00 (EMBARGANTE), FANNIA LAIS MARQUES FERRAZ - CPF: 024.886.861-66 (ADVOGADO), CLAUDIO MANOEL CAMARGO JUNIOR - CPF: 672.956.901-82 (EMBARGADO), CARLA HELENA GRINGS SABO MENDES - CPF: 825.432.831-53 (ADVOGADO), ROBERTA DE ALENCAR LAMEIRO DA COSTA - CPF: 584.236.131-00 (ADVOGADO), AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. - CNPJ: 29.309.127/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRATAMENTO DE SAÚDE - OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO –
IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Não se admite, em sede de embargos de declaração, rediscussão da matéria apreciada de forma fundamentada.

O Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que a parte suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviado por
Amil Saúde Ltda.
em face de acórdão extraído do julgamento do recurso de apelação, que por unanimidade, foi desprovido para o fim de manter a sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, promovida por
Claudio Manoel Camargo Junior.

A embargante aponta existência de vício de omissão, consistente na falta de análise de que a negativa de cobertura do tratamento médico em questão se encontra em conformidade com a lei e com o contrato firmado entre as partes, bem como que ao entender pela incidência do dano moral desconsiderou o disposto nos artigos 186, 188, I, e 927 do Código Civil, tendo em vista a inexistência de ilegalidade na negativa.

Pede seja acolhido para o fim de sanar o vício apontado e para o prequestionamento dos dispositivos legais aplicáveis à espécie.

A parte embargada foi oportunizada a se manifestar e sustentou que não existe omissão no acórdão proferido e que o recurso deve ser inadmitido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, denota-se que nenhuma das hipóteses elencadas no art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, estão configuradas no acórdão embargado,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante.

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Nesse contexto, estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada, cabe a ela interpor recurso cabível, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Isso porque, ficou claro no acórdão proferido por esta Câmara os motivos pelo qual a negativa de cobertura do tratamento médico vindicado foi ilícita, porquanto “
diante da gravidade do estado de saúde do autor/apelado, resta claramente evidenciada a necessidade do transplante solicitado, não podendo a apelante questioná-lo ou recusar-se a fazê-lo sob a alegação de que o procedimento não consta do rol da ANS ou por cuidar-se de exclusão contratual, pois configura conduta omissiva, deixando o associado em situação de desvantagem, o que fere o princípio da vulnerabilidade
”.

Além disso, restou consignado que no “
contrato entabulado entre as partes garante o tratamento de patologia que acomete o autor
” e que “
apesar da apelante insistir que no contrato firmado com o apelado não consta a cobertura para o tratamento indicado, extrai-se do Capítulo X, que trata das exclusões de cobertura, em seu item 13, que o transplante não terá cobertura, “exceto de córnea, rim, os autólogos, tais como, de pele, músculo, osso etc.” (Id. 46771711). (destaquei). Ou seja, diferente do que afirma, há cobertura para o “Transplante Autólogo” o qual foi indicado para o tratamento médico do apelado
.”

Da mesma forma, não se verifica qualquer vício de omissão com relação a responsabilidade civil em indenizar o autor/embargado por danos morais, já que restou evidente nos autos que “
as circunstâncias vivenciadas pelo autor/apelado com a recusa ao fornecimento do procedimento indispensável à sua saúde e vida ultrapassam os infortúnios que razoavelmente se esperam do convívio em sociedade, ocasionando sofrimento e transtornos psíquicos nitidamente lesivos à sua esfera personalíssima, consubstanciando, assim, prejuízo moral passível de compensação
.”

Com relação ao
quantum
fixado a título de indenização por dano moral, este observou os precedentes deste Sodalício em situações semelhantes.

Desse modo, não há no acórdão as omissões apontadas pela embargante.

Verifica-se, na verdade, que ela apenas reitera as alegações expostas anteriormente, sendo nítida intenção de rediscutir a matéria já decidida e isso só é permitido por meio de recurso adequado.

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

Ademais, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Posto isso,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020